Tribunal: STJ
Processo: 0003686-44.1993.8.24.0020
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2405256 - SC(2023/0238937-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: DULAGO COMERCIAL DE PRODUTOS QUIMICOS E TINTAS
LTDA
ADVOGADOS
: JATIR TEREZINHA ZANETTE - SC033824
GISELLY POSSAMAI - SC026798
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
LUIZ FERNANDO BRUSAMOLIN - SC029941
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
INTERES.
: VALMIR HOINASKI
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA
. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS
SÚMULA 315/STJ
TÉCNICOS.
1- Agravo interno manejado em face de decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que indeferiu liminarmente embargos de divergência em agravo em recurso
especial, pois o acórdão embargado não apreciou o mérito do recurso especial, incidindo a
, além de não observados os requisitos técnicos de demonstração da
Súmula 315/STJ
divergência previstos nos arts. 1.043, § 4o, do CPC e 266, § 4o, do RISTJ.
2- Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/05/2026
13/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy
Andrighi e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Impedido o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56740933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 14/05/2026 17:32:24
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 67ddb3fd-d121-45c9-925f-db016c97ff33

Documento eletrônico VDA56740933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 14/05/2026 17:32:24
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 67ddb3fd-d121-45c9-925f-db016c97ff33

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2405256 - SC(2023/0238937-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: DULAGO COMERCIAL DE PRODUTOS QUIMICOS E TINTAS
LTDA
ADVOGADOS
: JATIR TEREZINHA ZANETTE - SC033824
GISELLY POSSAMAI - SC026798
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
LUIZ FERNANDO BRUSAMOLIN - SC029941
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
INTERES.
: VALMIR HOINASKI
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA
AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS
SÚMULA 315/STJ.
TÉCNICOS.
1- Agravo interno manejado em face de decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que indeferiu liminarmente embargos de divergência em agravo em recurso
especial, pois o acórdão embargado não apreciou o mérito do recurso especial, incidindo a
além de não observados os requisitos técnicos de demonstração da
Súmula 315/STJ,
divergência previstos nos arts. 1.043, § 4o, do CPC e 266, § 4o, do RISTJ.
2- Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Dulago Comercial de Produtos Químicos e
Tintas Ltda. contra decisão da Presidência desta Corte Superior que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência em agravo em recurso especial, ao fundamento de que o acórdão
embargado não analisou o mérito do recurso especial, por ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão agravada, incidindo, por conseguinte, a Súmula n. 315 do STJ, além
de se registrar óbice relacionado ao rigor técnico dos arts. 1.043, § 4o, do CPC e 266, § 4o, do
RISTJ.
A recorrente sustenta, em síntese, que não haveria incidência do referido enunciado
sumular porque, embora o recurso especial não tenha sido admitido, a decisão de
admissibilidade na origem teria passado pelo exame de mérito de dispositivos federais e,
ademais, defende que a força do enunciado sumular deveria ser mitigada, pleiteando o
processamento dos embargos de divergência.
Documento eletrônico VDA54909750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/04/2026 00:28:40
Código de Controle do Documento: cb30bc8f-a279-4ae2-bc93-46a2c27c07e3

O Banco do Brasil S.A. apresentou impugnação ao agravo interno.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a irresignação.
Com efeito, a decisão agravada assentou, de modo expresso, que o acórdão
embargado não ultrapassou a barreira de cognoscibilidade do recurso especial, por ter concluído
pela impossibilidade de análise de mérito em razão da ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
Nesse contexto, aplica-se a orientação consolidada desta Corte Superior no sentido
de que não se admite a interposição de embargos de divergência quando inexistente julgamento
de mérito no acórdão embargado, incidindo o óbice da Súmula n. 315 do STJ, exatamente como
consignado no
recorrido.
decisum
A tese recursal de que houve exame de mérito na decisão de admissibilidade
proferida na origem não afasta esse fundamento determinante. Isso porque a aferição do
cabimento dos embargos de divergência se vincula ao conteúdo do acórdão embargado, isto é,
ao que efetivamente decidiu o órgão fracionário desta Corte Superior no julgamento indicado
como embargado.
Não se trata de reavaliar o itinerário de admissibilidade na instância local para, a
partir daí, levantar a existência de tese meritória uniformizável no âmbito do STJ.
Persistindo a premissa, afirmada na decisão agravada, de que o acórdão embargado
não apreciou o mérito do especial por deficiência de impugnação específica, permanece hígida a
incidência da Súmula n. 315 do STJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CPC/2015.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 315 DO STJ. SEMELHANÇA ENTRE OS
ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. No presente caso, o acórdão embargado, quanto ao tema objeto da
divergência, manteve a inadmissibilidade do recurso especial sem apreciar
seu mérito. Em tal contexto, mesmo em vigor o
incide a Súmula n.
CPC/2015,
315 do STJ, segundo a qual, "não cabem embargos de divergência no âmbito
do agravo de instrumento que não admite recurso especial". Jurisprudência
da CORTE ESPECIAL.
2. A aplicação do óbice processual (Súmula n. 7 do STJ) para inadmitir o
recurso especial decorreu do exame concreto do texto do mencionado recurso
e do respectivo acórdão recorrido, que não se comunicam com as peças dos
paradigmas, ausente a indispensável semelhança fático-processual entre eles.
3. Majorados os honorários sucumbenciais na decisão monocrática ora
agravada, que indeferiu liminarmente os embargos de divergência, descabe
majorá-los novamente neste agravo interno. Precedentes.
4.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos relator
, Corte
EAREsp n. 1.949.913/DF,
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Especial, julgado em
DJe de
12/9/2023,
25/9/2023)

Além disso, subsiste fundamento autônomo igualmente suficiente destacado na
decisão agravada, porquanto a demonstração do dissídio, em embargos de divergência, submete-
Documento eletrônico VDA54909750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/04/2026 00:28:40
Código de Controle do Documento: cb30bc8f-a279-4ae2-bc93-46a2c27c07e3

se ao rigor técnico previsto nos arts. 1.043, § 4o, do CPC e 266, § 4o, do RISTJ, e a inobservância
desses requisitos configura vício substancial que impede o processamento do recurso
uniformizador, não sendo a via do agravo interno meio idôneo para suprir,
, a
a posteriori
deficiência do próprio recurso de embargos de divergência.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA54909750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/04/2026 00:28:40
Código de Controle do Documento: cb30bc8f-a279-4ae2-bc93-46a2c27c07e3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.405.256 / SC
Número Registro: 2023/0238937-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00036864419938240020 36864419938240020 5141993
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : DULAGO COMERCIAL DE PRODUTOS QUIMICOS E TINTAS
LTDA
ADVOGADOS
: JATIR TEREZINHA ZANETTE - SC033824
GISELLY POSSAMAI - SC026798
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
LUIZ FERNANDO BRUSAMOLIN - SC029941
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
INTERES.
: VALMIR HOINASKI
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56706400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:43:44
Código de Controle do Documento: 2f2c3d5e-427d-42e1-80bc-82c9e83be81d

AGRAVANTE : DULAGO COMERCIAL DE PRODUTOS QUIMICOS E TINTAS
LTDA
ADVOGADOS : JATIR TEREZINHA ZANETTE - SC033824
GISELLY POSSAMAI - SC026798
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
LUIZ FERNANDO BRUSAMOLIN - SC029941
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
INTERES.
: VALMIR HOINASKI
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy
Andrighi e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Moura Ribeiro. Impedido o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:43:44
Código de Controle do Documento: 2f2c3d5e-427d-42e1-80bc-82c9e83be81d